Tribunal: STF
Processo: AI 478398
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1.      O artigo 27 da Lei n.
9.868/99 só tem aplicação no controle concentrado de
constitucionalidade. Precedentes.
2.      Norma municipal anterior à
Constituição de 1988. Não houve declaração de inconstitucionalidade,
 mas declaração de que a mesma não foi recebida pela nova ordem
constitucional, que surte efeitos a partir da promulgação da
Constituição de 1988.
        Embargos de declaração acolhidos apenas para
 prestar esclarecimentos.